Tribunal: TJSP
Processo: 1005689-91.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, com apuração do consumo e cobrança de R$ 13.346,04, referentes ao período de julho de 2018 a maio de 2021. Demandante que nega a fraude e pede a declaração de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, com apuração do consumo e cobrança de R$ 13.346,04, referentes ao período de julho de 2018 a maio de 2021. Demandante que nega a fraude e pede a declaração de inexigibilidade do débito cobrado. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação contratual sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Cobrança indevida ante a ausência de comprovação da cogitada irregularidade. "Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI" produzido de forma unilateral, que não basta como prova da fraude atribuída à autora. Fornecedora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexigibilidade da dívida que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*